Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600057-18.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES.
Órgão julgador: DES.
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600057-18.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Descumprimento da Proibição de Fornecimento de Transporte ou Refeições a Eleitores,
Utilização de Veículos e Embarcações Públicas em Campanha Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600057-
18.2020.6.16.0194, que julgou procedente a pretensão acusatória contida na denúncia para o fim
condenar os réus José Carlos do Nascimento, Jonas Marcos da Silva e Rony Peterson Moroz, nas
sanções do artigo 288 do Código Penal (fato 1) e artigo 11, inciso III da Lei nº 6.091/1974 c/c artigo
29 do Código Penal (fato 2), ambos combinados com o artigo 69 do Código Penal (concurso
material). Fixou para José Carlos do Nascimento a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 200
dias-multa, fixado unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Para Jonas
Marcos da Silva fixou a pena definitiva, em 4 anos de reclusão e 200 dias-multa e para Rony
Peterson Moroz fixou a pena definitiva, em 5 anos e 08 meses de reclusão e 233 dias-multa, fixado
unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Denúncia pelo Ministério
Público Eleitoral em face de José Carlos do Nascimento, Jonas Marcos da Silva e Rony Peterson
Moroz, Maria Domingas de Miranda, Ana Caroline de Miranda e Joana Carolina de Miranda pelos
fatos: Fato 1: Durante o período de campanha eleitoral de 2018 (eleições gerais), entre julho e 07 de
outubro, na cidade de Pontal do Paraná, os denunciados José Carlos do Nascimento, Jonas
Marcos da Silva e Rony Peterson Moroz, com vontade livre e consciente e unidade de desígnios,
associaram-se para o fim de praticar crimes, quais sejam, o transporte de eleitores no dia da
votação das eleições gerais. Extrai-se dos autos que na época o denunciado Rony Peterson Moroz
era Vereador do Município de Pontal do Paraná, a quem coube o comando da organização, bem
como a elaboração de listas de eleitores que poderiam ser influenciados durante o transporte no
dia da votação e o fornecimento do veículo empregado; a Jonas coube a conexão com os eleitores
para os arranjos quanto ao transporte e a José Carlos efetivamente o transporte dos eleitores na
data de votação." Fato 2: Em 07/10/2018, dia de votação das eleições gerais de 2018, por volta das
14h30, no Colégio Estadual Helio Antonio de Souza, sessão eleitoral desta 194ª Zona Eleitoral, o
denunciado José Carlos do Nascimento, com vontade livre e consciente e conforme prévio ajuste
com os denunciados Jonas Marcos Da Silva E Rony Peterson Moroz, transportou no veículo
Peugeot/206, de placas AKA 8501 as eleitoras Maria Domingas de Miranda, Ana Caroline de
Miranda e Joana Carolina de Miranda que já haviam combinado anteriormente o deslocamento com
o grupo dos primeiros denunciados; O processo foi desmembrado em relação às acusadas Maria
Domingas de Miranda, Ana Caroline de Miranda e Joana Carolina de Miranda - Autos nº 0600063-
20.2023.6.16.0194).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

RONY PETERSON MOROZ (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
JONAS MARCOS SILVA (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482659
29/04/2025
16:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44482659 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.807

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600057-18.2020.6.16.0194 – Pontal do Paraná –
PARANÁ
Relator:
DES.
ELEITORAL
ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA Revisor: DES. ELEITORAL G UILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JONAS MARCOS SILVA
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
RECORRENTE: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
RECORRENTE: RONY PETERSON MOROZ
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2018.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
ARTIGO
288
DO
CÓDIGO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE ENTRE OS RÉUS COM O
PRÓPÓSITO DE PRATICAR CRIMES INDETERMINADOS. TRANSPORTE DE
ELEITORES COM O INTUITO DE COOPTAR VOTOS. CONFIGURAÇÃO DO
DOLO ESPECÍFICO. ARTIGO 11, INCISO III, DA LEI N. 6.091/74. PENA
REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que condenou os recorrentes pela
prática dos crimes de associação criminosa e de transporte irregular de eleitores.
1.2 Os recorrentes alegaram, em síntese, a inépcia da denúncia por ausência de
descrição detalhada dos fatos, a insuficiência probatória quanto à associação
criminosa e ao dolo específico no transporte de eleitores, e a necessidade de
redução da pena.

Num. 44482659 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
1.3 O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, sustentando a clareza
da denúncia e a existência de provas suficientes para a condenação, requerendo o
desprovimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento
do recurso, ante a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, bem como
do dolo nas condutas dos recorrentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão são: i) saber se a denúncia apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral é inepta; ii) se estão presentes os elementos
necessários para a condenação dos recorrentes pelos crimes de associação
criminosa e transporte irregular de eleitores, e iii) se as penas aplicadas aos réus
devem ser reduzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal,
imputando claramente as condutas criminosas aos recorrentes, descrevendo
suficientemente os fatos e as circunstâncias envolvidas, permitindo, assim, o
exercício da ampla defesa dos réus.
3.2 Para a caracterização do delito de associação criminosa, é indispensável a
demonstração da estabilidade e permanência do grupo composto por três ou mais
pessoas, bem como a existência do elemento subjetivo especial, consubstanciado
no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes
indeterminados.
3.3 Embora as mensagens trocadas entre os réus indiquem a intenção de praticar
o crime de transporte irregular de eleitores, não ficou demonstrado o elemento
essencial da associação criminosa: a finalidade de manter um vínculo permanente
para a prática de crimes.
3.4 Da mesma forma, os materiais encontrados no interior veículo apreendido no
dia das eleições — propaganda política, folhas com rotas de veículos e uma lista
com nomes e números de telefone de eleitores — evidenciam apenas o
planejamento logístico para o transporte irregular de eleitores, sem comprovar uma
reunião estável e duradoura entre os réus para a prática criminosa.
3.5 A configuração típica da conduta prevista no art. 11, III, c/c os arts. 5º e 10 da
Lei nº 6.091/1974 exige, além do dolo genérico de praticar o núcleo do tipo –
transportar eleitores, a presença de um elemento subjetivo especial do injusto,
consubstanciado no propósito específico de influenciar o voto do eleitor,
comprometendo o livre exercício do sufrágio.

Num. 44482659 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
3.6 O dolo específico no transporte de eleitores, consistente no intuito de
cooptação de votos, foi evidenciado pelo espelhamento de mensagens de
WhatsApp, além do material de propaganda política encontrado no veículo
utilizado.
3.6 Não há comprovação de que um dos réus tenha coordenado a atuação dos
demais. Assim, sua pena deve ser fixada no mínimo legal: reclusão de quatro anos
e pagamento de 200 a 300 dias-multa, igual à dos demais réus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver os réus do crime de
associação criminosa, mantendo a condenação pelo transporte irregular de
eleitores, conforme a sentença do Juízo da 194ª ZE de Matinhos. Determinada a
redução da pena de um dos réus para quatro anos de reclusão e 200 dias-multa,
nos termos da fundamentação. As penas privativas de liberdade aplicadas aos
réus devem ser substituídas por duas penas restritivas de direitos, prestação
pecuniária equivalente a um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade,
na proporção de um dia de serviço para cada dia de condenação, nos termos do
artigo 44, incisos I, II e III, e § 2º, do Código Penal.
4.2 Tese de julgamento: " A denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal não pode ser considerada inepta. Para a configuração
do delito de associação criminosa, é imprescindível comprovar a estabilidade e
permanência do grupo composto por três ou mais pessoas, bem como o elemento
subjetivo especial, caracterizado pelo ajuste prévio entre os integrantes com a
finalidade específica de cometer crimes indeterminados. A configuração do crime
previsto no art. 11, inciso III, c/c os arts. 5º e 10, da Lei nº 6.091/1974, exige, além
do dolo genérico de praticar o núcleo do tipo – transportar eleitores, a presença do
elemento subjetivo especial do injusto, caracterizado pelo propósito específico de
cooptar o voto do eleitor, comprometendo o livre exercício do sufrágio.
Dispositivos relevantes citados:
- Código Penal, artigo 288.
- Lei n. 6.091/74, artigo 11, inciso III.
- Código de Processo Penal, artigo 41.
- Código Penal, artigo 62, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
- STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.040.701/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,

Num. 44482659 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023
- STJ, AgRg no HC n. 607.349/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022
-STJ, HC
n.
374.515/MS,
rel.
Ministra
Maria Thereza
de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe14/3/2017
-TSE,
AgR-REspEl nº
9326,
Relator(a): Min.
Mauro
Campbell
Marques,Julgamento: 12/08/2022 Publicação: 26/08/2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Rony Peterson Moroz, José Carlos do
Nascimento e Jonas Marcos da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 194ª
Zona Eleitoral de Matinhos, que os condenou pela prática dos crimes de associação
criminosa e de transporte irregular de eleitores, aplicando as seguintes penas:
a) Rony Peterson Moroz – 5 anos e 08 meses de reclusão e 233 dias-multa, fixado
unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com fundamento no
artigo 288 do Código Penal (fato 1) e artigo 11, inciso III, da Lei nº 6.091/1974 (fato 2) c/c
artigo 29 do Código Penal (fato 2), ambos combinados com o artigo 69 do Código Penal;
b) José Carlos do Nascimento - 5 anos de reclusão e 200 dias-multa, fixado unitariamente
em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com fundamento no artigo 288 do
Código Penal (fato 1) e artigo 11, inciso III, da Lei nº 6.091/1974 (fato 2) c/c artigo 29 do
Código Penal (fato 2), ambos combinados com o artigo 69 do Código Penal, e
c) Jonas Marcos da Silva - 5 anos de reclusão e 200 dias-multa, fixado unitariamente em
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com fundamento no artigo 288 do
Código Penal (fato 1) e artigo 11, inciso III, da Lei nº 6.091/1974 (fato 2) c/c artigo 29 do
Código Penal (fato 2), ambos combinados com o artigo 69 do Código Penal.
Em suas razões recursais (ID 44172620), os recorrentes sustentaram, em síntese, que:

Num. 44482659 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
a) o presente feito deve ser declarado nulo, eis que a denúncia é inepta, por não
descrever os fatos tidos por criminosos com todas as suas circunstâncias, limitando-se a
indicar a capitulação legal; b) os argumentos apresentados pela acusação não merecem
acolhimento, pois divergem das provas constantes nos presentes autos; c) não é possível
concluir, com a devida certeza, que os réus estavam associados para a prática reiterada
de transporte de eleitores e, havendo dúvidas quanto à imputação do delito previsto no
artigo 288 do Código Eleitoral, cabe a aplicação do princípio in dubio pro reo; d) para a
configuração do crime eleitoral previsto no artigo art. 11, inciso III, da Lei n. 6.091/74, deve
ser demonstrado, além do transporte de eleitores, o dolo específico, que se traduz no
especial fim de agir com vistas à obtenção de vantagem eleitoral; e) não existem nos
autos elementos de prova que evidenciem o transporte de eleitores com o objetivo de
induzi-los a votar em determinado candidato; f) os documentos apresentados na fase
investigatória não comprovam a autoria, tampouco demonstram de forma cabal que foram
utilizados no dia da eleição ou redigidos pelos acusados, e g) não houve a apresentação
dos títulos de eleitores das pessoas supostamente transportadas, não ficando
demonstrado, portanto, que se tratavam de eleitores, o que pode influenciar na
caracterização ou descaracterização do crime em questão. Ao final, pugnaram pelo
conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja declarada nula, com
consequente absolvição dos recorrentes, em razão da inépcia da denúncia. Caso não seja
esse o entendimento desta Corte, requereram a absolvição dos recorrentes, em razão de
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereram a redução da pena privativa de
liberdade ao mínimo legal, assim como a diminuição do valor da multa imposta pelo juízo
de primeiro grau.
Em sede de contrarrazões (ID 44172628), o Ministério Público Eleitoral aduziu, em
síntese, que: a) a argumentação da defesa sobre a inépcia da denúncia é infundada, uma
vez que a descrição dos fatos foi clara, individualizando a conduta de cada recorrente,
permitindo a adequada resposta processual; b) a materialidade e a autoria dos delitos
foram comprovadas no decorrer do processo por uma sólida base probatória, incluindo
depoimentos de testemunhas, documentos e boletim de ocorrência, que demonstraram
que os recorrentes organizaram e realizaram o transporte irregular de eleitores para o
local de votação, prática que contraria a legislação eleitoral. Requereu, assim, o
conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença condenatória em sua
integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso,
ante a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, bem como do dolo nas
condutas dos recorrentes (ID 44215766).
É o relatório.

VOTO

Num. 44482659 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Preliminar de Inépcia da Denúncia
Os recorrentes afirmaram que a denúncia não narra os fatos criminosos em todas as
suas circunstâncias, limitando-se a indicar a capitulação legal, obstando o direito à ampla
defesa, razão pela qual seria inepta.
Os requisitos da denúncia encontram-se dispostos no artigo 41 do Código de Processo
Penal:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
A propósito do tema, a doutrina esclarece:
De outro lado, o exemplo mais frequente de inépcia da acusação, e como não podia
deixar de ser, diz respeito à descrição dos fatos e suas circunstâncias. Nessa ordem de
ideias, o que deve ser analisado é, por primeiro, a presença de elementos dificultadores
da imputação ali descrita, e, em segundo momento, as consequências ali derivadas,
relativamente ao exercício da ampla defesa. Se a peça da acusação, por exemplo, narra
fatos cuja constatação no tempo e espaço demonstra, desde logo, a incompatibilidade de
sua ocorrência (ou de um deles); se a inicial narra fatos diversos, imputando-os a mais
de um réu, sem esclarecer qual deles teria realizado o outro (fato); se a inicial, ainda por
exemplo, na hipótese de pluralidade de réus, não imputa a um ou mais réus nenhum
comportamento, apesar de ter feito a descrição precisa em relação aos demais; em todas
essas situações, a inépcia da peça acusatória será uma exigência do princípio da ampla
defesa.
(PACELLI, Eugênio e FICHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal. 13.
Ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 163)
No caso em análise, consta na inicial acusatória a seguinte descrição dos fatos criminosos
atribuídos aos recorrentes (ID 44172497):
Fato 1
“Durante o período de campanha eleitoral de 2018 (eleições gerais), entre julho e 07 de
outubro, na cidade de Pontal do Paraná, os denunciados JOSÉ CARLOS DO
NASCIMENTO, JONAS MARCOS DA SILVA e RONY PETERSON MOROZ, com
vontade livre e consciente e unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticar
crimes, quais sejam, o transporte de eleitores no dia da votação das eleições gerais.
Extrai-se dos autos que na época o denunciado RONY PETERSON MOROZ era
Vereador do Município de Pontal do Paraná, a quem coube o comando da organização,
bem como a elaboração de listas de eleitores que poderiam ser influenciados durante o
transporte no dia da votação e o fornecimento do veículo empregado; a JONAS coube a
conexão com os eleitores para os arranjos quanto ao transporte e a JOSÉ CARLOS
efetivamente o transporte dos eleitores na data de votação.”

Num. 44482659 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
Fato 2
“Em 07/10/2018, dia de votação das eleições gerais de 2018, por volta das 14h30, no
Colégio Estadual Helio Antonio de Souza, sessão eleitoral desta 194ª Zona Eleitoral, o
denunciado JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, com vontade livre e consciente e
conforme prévio ajuste com os denunciados JONAS MARCOS DA SILVA e RONY
PETERSON MOROZ, transportou no veículo Peugeot/206, de placas AKA 8501 as
eleitoras MARIA DOMINGAS DE MIRANDA, ANA CAROLINE DE MIRANDA e JOANA
CAROLINA DE MIRANDA que já haviam combinado anteriormente o deslocamento com
o grupo dos primeiros denunciados.
[...]
Como se vê, a descrição exposta narra, de forma adequada e suficiente, os fatos
delituosos e suas circunstâncias, possibilitando aos acusados a compreensão das
acusações que lhes foram imputadas e, consequentemente, o exercício da ampla defesa
e do contraditório.
A denúncia preenche, portanto, todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal, uma vez que imputa claramente as condutas criminosas aos recorrentes,
descrevendo suficientemente os fatos e as circunstâncias envolvidas.
De qualquer modo, a prolação de sentença condenatória esgota a discussão sobre
eventual inépcia da denúncia, pois o encerramento da instrução, com pronunciamento de
mérito, revela aptidão da inicial acusatória.
Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE PREJUDICADA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A representação, no crime de ação penal pública condicionada, é ato que não requer
maiores formalidades, sendo desnecessária para tanto a designação de audiência
específica.
2. Apesar do decurso de mais 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da
sentença, a prescrição permaneceu suspensa durante a maior parte desse período, na
forma do art. 366 do CPP. Somados os períodos de efetiva fluência do prazo, não se
chega ao total de 3 anos.
3. O acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição da pretensão
punitiva. Precedentes.
4. A prolação de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de inépcia da
denúncia.
5. Tendo a Corte local apontado provas da autoria e da materialidade delitiva,
fundamentando adequadamente suas conclusões, o conhecimento do pedido absolutório
esbarra na Súmula 7/STJ.

Num. 44482659 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.040.701/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023) - Destaquei
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO TRIBUTÁRIO (ART. 1º, IV,
C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990). INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
VERIFICADA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIMENTO. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. Constatado que a inicial acusatória preencheu todos os requisitos do art. 41 do CPP,
possibilitando, assim, o exercício da defesa do réu, não verifica-se a inépcia da denúncia.
3. De mais a mais, a tese de que a denúncia não especificou a data em que o recorrente
seria o administrador de fato da empresa (ou das empresas) não foi analisada pela Corte
de origem, o que impossibilita o debate diretamente por este Tribunal superior, sob pena
de incorrer em indevida supressão de instância.
4. Ainda que assim não fosse, a ausência de tal informação na exordial acusatória não
tem o condão de invalidar a denúncia, por não impedir o exercício do direito de defesa do
réu, uma vez que a data em que a conduta foi cometida foi devidamente especificada.
5. Por fim, destaco que "a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de
que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois
o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória
para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório
durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no
arcabouço probatório dos autos (RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.079.595/MG, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022).
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 607.349/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) - Destaquei
Há se concluir, assim, pela rejeição da preliminar de inépcia da denúncia.
c) Da Pretensão Recursal
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Jonas
Marcos da Silva, José Carlos do Nascimento e Rony Peterson Moroz, pela prática dos
delitos de transporte irregular de eleitores, previsto no art. 11, inciso III, da Lei 6.091/74, e
associação criminosa, tipificada no art. 288 do Código Penal, durante as eleições gerais
de 2018.
A denúncia, oferecida pelo Ministério Público Eleitoral de Matinhos, narra que:
Fato 1

Num. 44482659 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
“Durante o período de campanha eleitoral de 2018 (eleições gerais), entre julho e 07 de
outubro, na cidade de Pontal do Paraná, os denunciados JOSÉ CARLOS DO
NASCIMENTO, JONAS MARCOS DA SILVA e RONY PETERSON MOROZ, com
vontade livre e consciente e unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticar
crimes, quais sejam, o transporte de eleitores no dia da votação das eleições gerais.
Extrai-se dos autos que na época o denunciado RONY PETERSON MOROZ era
Vereador do Município de Pontal do Paraná, a quem coube o comando da organização,
bem como a elaboração de listas de eleitores que poderiam ser influenciados durante o
transporte no dia da votação e o fornecimento do veículo empregado; a JONAS coube a
conexão com os eleitores para os arranjos quanto ao transporte e a JOSÉ CARLOS
efetivamente o transporte dos eleitores na data de votação.”
Fato 2
“Em 07/10/2018, dia de votação das eleições gerais de 2018, por volta das 14h30, no
Colégio Estadual Helio Antonio de Souza, sessão eleitoral desta 194ª Zona Eleitoral, o
denunciado JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, com vontade livre e consciente e
conforme prévio ajuste com os denunciados JONAS MARCOS DA SILVA e RONY
PETERSON MOROZ, transportou no veículo Peugeot/206, de placas AKA 8501 as
eleitoras MARIA DOMINGAS DE MIRANDA, ANA CAROLINE DE MIRANDA e JOANA
CAROLINA DE MIRANDA que já haviam combinado anteriormente o deslocamento com
o grupo dos primeiros denunciados.
Fato 3
Em 07 de outubro de 2018, após as 14h30, na sede da Polícia Federal de Paranaguá, a
denunciada MARIA DOMINGAS DE MIRANDA, com vontade livre e consciente, fez
afirmação falsa durante depoimento prestado no presente inquérito policial, porquanto
afirmou que o transporte narrado no fato 2 foi espontâneo, ou seja, sem prévio ajuste ou
intenção eleitoreira, o que se apurou ser falso.”
Fato 4
Em 07 de outubro de 2018, após as 14h30, na sede da Polícia Federal de Paranaguá, a
denunciada ANA CAROLINE DE MIRANDA, com vontade livre e consciente, fez
afirmação falsa durante depoimento prestado no presente inquérito policial, porquanto
afirmou que o transporte narrado no fato 2 foi espontâneo, ou seja, sem prévio ajuste ou
intenção eleitoreira, o que se apurou ser falso.”
Fato 5
Em 07 de outubro de 2018, após as 14h30, na sede da Polícia Federal de Paranaguá, a
denunciada JOANA CAROLINA MIRANDA, com vontade livre e consciente, fez
afirmação falsa durante depoimento prestado no presente inquérito policial, porquanto
afirmou que o transporte narrado no fato 2 foi espontâneo, ou seja, sem prévio ajuste ou
intenção eleitoreira, o que se apurou ser falso.”
Recebida a denúncia e esgotados os meios de citação pessoal, as rés Maria Domingas de
Miranda, Ana Caroline de Miranda e Joana Carolina de Miranda foram citadas por edital
(ID 44172538). Decorrido o prazo legal, não compareceram em juízo, nem constituíram
procurador, motivo pelo qual foi determinada a suspensão do curso do processo e da
prescrição em relação a elas, com o consequente desmembramento do feito. Assim, os
fatos 3, 4 e 5 passaram a ser apurados nos Autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600063-

Num. 44482659 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
20.2023.6.16.0194 (ID 44172526 e ID 44172541).
A presente demanda prosseguiu em relação aos réus Rony Peterson Moroz, José Carlos
do Nascimento e Jonas Marcos da Silva que, após o regular processamento do feito,
foram condenados pela prática dos crimes de transporte irregular de eleitores e
associação criminosa, fatos 1 e 2.
Rony Peterson Moroz, José Carlos do Nascimento e Jonas Marcos da Silva interpuseram
recurso criminal eleitoral contra a condenação, pleiteando a absolvição por ausência de
provas quanto à prática dos delitos previstos no artigo 11, inciso III, da Lei nº 6.091/1974,
e no artigo 288 do Código Penal. Subsidiariamente, requereram a redução da pena
privativa de liberdade ao mínimo legal, assim como a diminuição do valor da multa
imposta pelo juízo de primeiro grau.
Para uma melhor análise da pretensão recursal, procede-se inicialmente ao exame do fato
1 da denúncia, relativo ao crime de associação criminosa, seguindo-se a apreciação do
fato 2, concernente ao transporte ilegal de eleitores. Caso a condenação dos réus seja
mantida, será examinado o pedido de redução da pena privativa de liberdade ao mínimo
legal, bem como a diminuição do valor da multa imposta pelo juízo de primeiro grau.
c.1) Fato 1 – Do Crime de Associação Criminosa
Os réus Rony Peterson Moroz, José Carlos do Nascimento e Jonas Marcos da Silva
foram denunciados e condenados pela prática do delito de associação criminosa, previsto
no artigo 288 do Código Penal, que dispõe:
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer
crimes: (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Com a alteração do artigo 288 do Código Penal pela Lei nº 12.850/2013, a caracterização
do crime de associação criminosa exige a presença dos seguintes elementos: i) concurso
necessário de pelo menos 03 (três) ou mais pessoas; ii) finalidade específica dos agentes
voltada ao cometimento de delitos, iii) exigência de estabilidade ou de permanência da
associação criminosa.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para caracterização do
delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e
permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo
especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de
cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas
o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal
(HC n. 374.515/MS, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 7/3/2017, DJe14/3/2017).
Além disso, o crime de associação criminosa tem natureza formal, sendo autônomo e
independente dos delitos eventualmente cometidos por seus integrantes. Sua

Num. 44482659 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
caracterização não exige a efetiva prática dos crimes que motivaram a associação,
bastando a existência de um vínculo estável e direcionado à atividade criminosa.
No caso em análise, o Ministério Público atribui aos acusados a prática do crime previsto
no artigo 288 do Código Penal, sustentando que as provas reunidas demonstram o
vínculo associativo entre Rony Peterson Moroz, José Carlos do Nascimento e Jonas
Marcos da Silva, com o propósito de cometer delitos, especificamente o transporte de
eleitores no dia da votação das eleições gerais.
O juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência do delito imputado, fundamentando que
(ID 44172610):
A prova testemunhal foi robusta no sentido de que os réus estavam, de forma
estruturalmente organizada, oferecendo transporte para os eleitores, sendo que no
interior do veículo foram encontrados panfletos de candidatos e uma Relação de
eleitores, contendo os seus respectivos nomes e contatos telefônicos (id. 2420774).
Ademais, o relatório da polícia judiciária nº 001/2020, relativo à análise do aparelho
celular pertencente ao acusado JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, apreendido,
demonstra inúmeras conversas que comprovam prévio acerto para o transporte dos
eleitores. Assim, restou demonstrado que o acusado JONAS MARCOS SILVA contatava
os eleitores, coletando títulos, organizando horários e locais de partida. Ao réu JOSÉ
CARLOS DO NASCIMENTO competia o efetivo transporte dos eleitores na data de
votação, o fornecimento dos santinhos e pedido de votos e ao acusado RONY
PETERSON MOROZ, então vereador, comandava a organização, ordenando e
patrocinando o transporte e aliciamento de eleitores, inclusive com fornecimento do
veículo.
Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que as provas constantes dos autos não
demonstram, com a certeza necessária, a existência de associação entre os réus para a
prática reiterada de transporte de eleitores no dia do pleito de 2018. Assim, diante da
dúvida quanto à configuração do delito previsto no artigo 288 do Código Eleitoral,
defendem a aplicação do princípio in dubio pro reo.
Com o devido respeito ao entendimento do Juízo de primeira instância, entendo que os
elementos dos autos não comprovam a existência de um grupo estável e permanente
voltado à prática de crimes indeterminados.
O conluio entre os agentes visava especificamente ao transporte irregular de eleitores,
conduta tipificada no artigo 11, inciso III, da Lei n.º 6.091/74, caracterizando, assim, o
concurso de pessoas nos termos do artigo 29 do Código Penal, e não o crime de
associação criminosa.
A análise dos autos mostra que foram ouvidas três testemunhas: Paulo Roberto da Graça,
Celia Regina Matozo e Patricia Stubert Aymoré. Como se verá adiante, seus depoimentos
referem-se apenas aos fatos ocorridos no dia da eleição, sem indicar qualquer relação
permanente e estável entre os réus para a prática criminosa.
Da mesma forma, o espelhamento do celular de José Carlos do Nascimento não revela
conversas entre os réus que indiquem um vínculo contínuo voltado à prática de crimes

Num. 44482659 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
indeterminados. Veja-se:
a) Mensagens trocadas entre Jonas Marcos da Silva e José Carlos do
Nascimento na véspera das eleições de 2018 (ID 44172450 – fls. 111 e
112):

Num. 44482659 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
Nas mensagens acima, Jonas Marcos da Silva envia a José Carlos do Nascimento
imagens dos títulos de eleitor de contratados para a campanha eleitoral, informando seus
locais de votação e determinando que José Carlos os leve para votar no Ezequiel (Escola
Municipal Ezequiel Pinto da Silva). Informa, ainda, que Rony Peterson Moroz/Polaco está
ciente do planejamento.
b) Mensagens trocadas entre Jonas Marcos da Silva e José Carlos do
Nascimento no dia das eleições de 2018 (ID 44172450 – fls. 116, 117 e
118):

Num. 44482659 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
Mensagem enviada por Rony Peterson Moroz/Polaco a Jonas Marcos Silva no dia do
pleito e compartilhada com José Carlos do Nascimento:

Num. 44482659 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
Embora as mensagens trocadas entre os réus indiquem a intenção de praticar o crime de
transporte irregular de eleitores, não ficou demonstrado o elemento essencial da
associação criminosa: a finalidade de manter um vínculo permanente para a prática de
crimes.
Da mesma forma, os materiais apreendidos no veículo conduzido por José Carlos do
Nascimento no dia das eleições — propaganda política, folhas com rotas de veículos e
uma lista com nomes e números de telefone de eleitores (ID 44172450, páginas 19 e 20)
— evidenciam apenas o planejamento logístico para o transporte irregular de eleitores,
sem comprovar uma reunião estável e duradoura entre os réus para a prática criminosa.
Nesse contexto, é importante enfatizar que a própria denúncia descreve que a associação
dos recorrentes se deu para um fim específico: transporte de eleitores no dia da eleição.
Outrossim, é comum que, em diversos tipos de crimes, haja um certo grau de
planejamento, especialmente quando a prática envolve mais de um agente. A
premeditação, por si só, não é suficiente para caracterizar uma associação criminosa nos
termos do artigo 288 do Código Penal. O que distingue a simples colaboração da
verdadeira associação criminosa é a intenção de constituir uma organização voltada à
prática reiterada de crimes.
O planejamento do delito de transporte de eleitores não deve ser interpretado como uma
evidência de associação criminosa nos termos do artigo 288 do Código Penal, uma vez
que os elementos caracterizadores de tal crime não estão presentes, como a
habitualidade ou a organização voltada para a prática de crimes de forma sistemática.
Diante disso, a união momentânea dos envolvidos, voltada exclusivamente à prática do
crime previsto no artigo 11, inciso III, da Lei nº 6.091/74, consumado com atos de
execução, configura concurso de pessoas, conforme o artigo 29 do Código Penal, e não
associação criminosa.
Portanto, ausentes os elementos necessários à tipificação do crime previsto no artigo 288
do Código Penal, a decisão recorrida deve ser reformada para absolver os recorrentes
dessa imputação.
c.2) Fato 2 - Do transporte irregular de eleitores
Rony Peterson Moroz, José Carlos do Nascimento e Jonas Marcos da Silva foram
condenados pela prática do crime de transporte ilícito de eleitores tipificado pelo artigo 11,

Num. 44482659 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
inciso III, da Lei n.º 6.091/74, que dispõe:
Art. 11. Constitui crime eleitoral:
(...)
III - descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10º;
Pena - reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa (art. 302 do
Código Eleitoral);
O inciso III do artigo mencionado remete aos artigos 5º, 8º e 10 da Lei n.º 6.091/74, cujas
disposições determinam que:
Art. 5º Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia
anterior até o posterior à eleição, salvo:
I - a serviço da Justiça Eleitoral;
II - coletivos de linhas regulares e não fretados;
III - de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros da
sua família;
IV - o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela
requisição de que trata o art. 2º.
Art. 8º Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da absoluta
carência de recursos de eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeições, correndo, nesta
hipótese, as despesas por conta do Fundo Partidário.
Art. 10. É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer pessoa, o
fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana.
Assim, é vedado o fornecimento de alimentação e transporte a eleitores na ocasião das
eleições, salvo nas hipóteses previstas na Lei n.º 6.091/74.
No presente caso, o crime imputado aos réus trata-se do transporte de eleitoras no dia
das eleições gerais de 2018.
A objetividade jurídica do delito consiste em assegurar o livre exercício do sufrágio,
evitando que o eleitor fique exposto à influência prejudicial dos detentores de poder
econômico ou a qualquer vínculo psicológico que comprometa a autenticidade de seu
voto.
Assim, além dos elementos expressos no tipo penal, é pacífico na doutrina e na
jurisprudência que a configuração do crime de transporte irregular de eleitores exige a
presença do dolo específico, consistente em influenciar a vontade do eleitor e obter seu
voto, conforme demonstra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME

Num. 44482659 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
ELEITORAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. ART. 11, III, C/C OS ARTS.
5º E 10, DA LEI Nº 6.091/1974. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ESPECIAL FIM DE
AGIR. DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO FÁTICO. ELEMENTOS SUFICIENTES.
DESARMONIA DO ACÓRDÃO REGIONAL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Trata–se de agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que deu provimento
ao recurso especial do MPE para reformar o acórdão regional que havia absolvido o
agravante da imputação do crime de transporte irregular de eleitores, previsto no art. 11,
III, c/c os arts. 5º e 10 da Lei nº 6.091/1974.
2. A adequação típica da conduta ao crime do art. 11, III, c/c os arts. 5º e 10 da Lei
nº 6.091/1974, exige, além do dolo genérico de realizar o verbo núcleo do tipo –
transportar eleitores –, o elemento subjetivo especial do injusto, um especial fim
do agir que consiste na finalidade de cooptar o voto do eleitor, violando–se o livre
exercício do sufrágio. Precedente.
3. Esse especial fim de agir pode ser inferido do contexto em que ocorre a conduta,
por meio de raciocínio dedutivo, realizado segundo a previsão do art. 239 do CPP.
Precedentes.
4. De acordo com a jurisprudência do TSE, as circunstâncias de o transporte ter
sido fornecido com o intuito de viabilizar o voto, de ter sido realizado pedido
expresso de apoio ao candidato de preferência do transportador e da presença, em
abundância, no veículo, de material de campanha – todos presentes, na espécie –
autorizam a conclusão pela existência do especial fim de agir exigido pelo crime
em questão.
5. As conclusões do aresto regional que, no caso concreto, apesar da presença
desses indícios, não reconheceu a presença de elementos suficientes para a
verificação do especial fim de agir, se encontram em desarmonia com a
jurisprudência desta Corte.
6. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-REspEl nº
9326,
Relator(a): Min.
Mauro
Campbell
Marques,Julgamento: 12/08/2022 Publicação: 26/08/2022) - Destaquei
A respeito do tema, veja-se o ensinamento de Rodrigo López Zilio[1]:
A jurisprudência tem acentuado que o crime de transporte de eleitores exige uma
finalidade eleitoral específica para sua configuração, consistente na prova do aliciamento
dos eleitores. Daí que não basta apenas a prova de que houve o transporte de eleitores
(requisito objetivo), sendo indispensável a comprovação de que esse transporte teve por
finalidade o aliciamento do voto desses eleitores (requisito subjetivo). Nesta alheta,
conclui-se que o crime de transporte irregular de eleitores exige o dolo específico,
consistente no aliciamento de eleitores em favor de determinado candidato, partido ou
coligação. O TSE já acentuou que ‘para a configuração do crime previsto no art. 11, III da
Lei 6091/74, há a necessidade de o transporte ser praticado com o fim explícito de aliciar
eleitores’ (Recurso Especial Eleitoral nº 21.641 – Rel. Min. Luiz Carlos Madeira – j.
19.05.2005).
Como se vê, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o

Num. 44482659 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
especial fim de agir (dolo específico) pode ser deduzido do contexto em que ocorre
a conduta, por meio de raciocínio dedutivo, realizado segundo a previsão do art.
239 do CPP.[2]
Pois bem.
A conduta imputada aos réus ocorreu no dia das eleições gerais de 2018 (07/10/2018),
por volta das 14h30, no Colégio Estadual Hélio Antônio de Souza, no Município de Pontal
do Paraná.
Conforme relatado por Paulo Roberto da Graça, Cabo da Policia Militar do Paraná, no
dia do pleito, recebeu uma denúncia via 190 de que um veículo Peugeot azul estaria
realizando o transporte ilegal de eleitores em Praia de Leste, Pontal do Paraná/PR; Que
em diligências, avistou o veículo estacionado nos fundos do Colégio Estadual Hélio
Antonio de Souza, localizado na Rua Romário Martins; Que o Soldado Beck, que já tinha
conhecimento da denúncia, viu quando o motorista do veículo e três passageiras
desceram do veículo e se dirigiram à entrada do Colégio e os abordou; Que chegou
assim que os mesmos foram abordados; Que o motorista foi identificado como sendo
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO; Que o mesmo é assessor do Vereador “Polaco”
(RONY PETERSON MOROZ), trabalhando na Câmara; Que o Soldado Beck informou
que já era pelo menos a terceira vez que via JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO no local;
Que no seu veículo foram encontrados panfletos e propaganda política em nome de
ARTAGÃO JUNIOR, ALVARO DIAS E GIACOBO; Que também foi localizada uma
listagem com nomes, quantidades de pessoas, números de carros e telefones; Que as
passageiras informaram que JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO havia lhes oferecido
carona até o local de votação; Que o veículo Peugeot azul de placas AKA 8501,
encontra-se em nome de Jaime Luiz Cousseau, conforme consulta no SESP; Que,
contudo, JOSÉ CARLOS afirmou que o veículo seria de propriedade de “POLACO” (ID
44272450 – páginas 2 e 3).
Em depoimento prestado na Delegacia de Polícia Federal em Paranaguá, Maria
Domingas de Miranda, Ana Caroline de Miranda e Joana Carolina de Miranda
afirmaram que estava chovendo no dia do pleito e, enquanto aguardavam o ônibus para
irem votar no colégio Hélio Antônio de Souza, José Carlos do Nascimento passou de
carro e lhes ofereceu carona, mas que não tentou influenciar seus votos ou lhes oferecer
santinhos ou panfletos. Maria Domingas e Ana Caroline também afirmaram que, embora
houvesse grande quantidade de material de propaganda política no interior do veículo,
José Carlos não lhes ofereceu nenhum. Por outro lado, Joana Carolina falou que não viu
material de propaganda política no veículo (ID 44172450 – páginas 4, 7 e 10 ).
No interrogatório prestado no juízo da 194º ZE de Matinhos, José Carlos do Nascimento
afirmou que: a) trabalhou como assessor de Rony Peterson Moroz, quando exercia o
cargo de vereador de Pontal do Paraná, tendo participado de seus projetos sociais; b) na
data dos fatos, sob chuva, ao se dirigir ao seu local de votação, avistou Maria e suas
filhas no ponto de ônibus. A pedido delas, concedeu-lhes carona até o local de votação; c)
no dia das eleições, não levou outras pessoas nem esteve previamente naquele local de
votação; d) o veículo Peugeot foi utilizado durante a campanha do pleito de 2018 e esteve

Num. 44482659 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
presente no local de votação em outras ocasiões, circulando com pessoas que
verificavam o andamento da eleição, e e) quando chegou no local de votação, foi
abordado pela polícia em razão do transporte ilegal de eleitores (ID 44172596 e ID
44172597).
No interrogatório prestado no juízo da 194º ZE de Matinhos, Rony Peterson Moroz
aduziu que: a) José Carlos do Nascimento e Jonas Marcos da Silva foram seus
assessores, quando exercia o cargo de vereador do município de Pontal do Paraná; b)
conhecia Maria Domingas de Miranda e suas filhas, por ter tido amizade com Carlão,
falecido marido de Maria Domingas, e que as mesmas foram assistidas pelos projetos
sociais que desenvolveu enquanto vereador de Pontal do Paraná; c) no dia das eleições
estava chovendo e José Carlos do Nascimento apenas estava dando carona a pessoas
conhecidas e desprovidas de recursos; d) o veículo Peugeot foi utilizado durante a
campanha do pleito de 2018 e esteve presente no local de votação em outras ocasiões,
circulando com pessoas que verificavam o andamento da eleição; e) as propagandas
políticas encontradas no veículo foram utilizadas no período de campanha, e f) não
determinou a seus colaboradores o transporte de eleitores (ID 44172594, ID 44172595 e
ID 44172596).
No entanto, conforme verificado no espelhamento do celular do réu José Carlos do
Nascimento, o transporte de Maria Domingas de Miranda (viúva de Carlão) até o Colégio
Estadual Hélio Antônio de Souza, no veículo cedido por Roney Peterson Moroz, foi
previamente combinado entre Jonas Marcos Silva e Maria Domingas, sendo
posteriormente comunicado a José Carlos por meio de mensagem enviada via WhatsApp.
Veja-se:
Como se vê, ao contrário do relatado por José Carlos do Nascimento, o réu não
encontrou as eleitoras por acaso no ponto de ônibus, mas foi buscá-las e levá-las
votar, conforme previamente combinado com Jonas Marcos Silva.
Embora o diálogo acima sugira que a carona para Maria Domingas de Miranda tinha o
propósito de levá-la para “trabalhar”, a mensagem enviada por José Carlos do
Nascimento à sua esposa, Esmeralda do Nascimento, após sua prisão em flagrante,
evidencia de forma clara que o objetivo do transporte era influenciar seu voto, a

Num. 44482659 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
pedido do réu Roney Peterson Moroz/Polaco (ID 44172450 – página 110). Veja-se:

Fica claramente demonstrado que o material de propaganda política encontrado no
interior do veículo conduzido por José Carlos do Nascimento foi utilizado para influenciar
os votos de Maria Domingas de Miranda, Ana Caroline de Miranda e Joana Carolina de
Miranda, comprometendo o livre exercício do sufrágio das eleitoras.
Por fim, verifica-se que, diferentemente do sustentado pelos recorrentes, a juntada dos
títulos de eleitor de Maria Domingas de Miranda, Ana Caroline de Miranda e Joana
Carolina de Miranda (ID 44172450 – páginas 6, 9 e 12) comprova que eram, de fato,
eleitoras, afastando a tese de possível descaracterização do crime.
Dessa forma, considerando que o conjunto probatório constante dos autos evidencia que
o transporte das eleitoras Maria Domingas de Miranda, Ana Caroline de Miranda e Joana
Carolina de Miranda até o local de votação visava à cooptação de seus votos, deve ser
mantida a sentença que condenou os recorridos pela prática do crime de transporte
irregular de eleitores, previsto no artigo 11, inciso III, da Lei nº 6.091/74.
c.3) Da Dosimetria da Pena
Nas razões recursais, os recorrentes requereram, subsidiariamente, a redução da pena
privativa de liberdade ao mínimo legal, caso mantida a condenação, além da diminuição
do valor da multa imposta pelo juízo de primeiro grau.
Da análise das penas aplicadas a José Carlos do Nascimento e Jonas Marcos da
Silva, pelo cometimento do crime de transporte ilegal de eleitores, verifica-se que tanto a
pena privativa de liberdade quanto a multa foram estabelecidas no mínimo legal (4 anos

Num. 44482659 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
de reclusão e 200 dias-multa), não havendo fundamento para eventual redução.
Quanto à pena imposta a Roney Peterson Moroz pelo cometimento do crime de transporte
ilegal de eleitores, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 233 dias-multa, verifica-se que foi
agravada em 1/6, com fundamento no artigo 62, inciso I, do Código Penal, em razão de
sua condição de vereador e de ter dirigido a atuação dos demais agentes.
No entanto, não ficou comprovado que Roney Peterson tenha coordenado a atuação dos
demais agentes. Embora tenha cedido o veículo para o crime e solicitado a José Carlos
que entregasse as propagandas às eleitoras transportadas, as mensagens trocadas entre
os réus indicam que todos decidiram juntos sobre a execução do delito.
Assim, entendo que a pena imposta a Roney Peterson Moroz também deve ser fixada no
mínimo legal: 4 anos de reclusão e 200 dias-multa;
Considerando a penalidade aplicada aos réus, é possível substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, conforme os requisitos previstos no artigo 44 do
Código Eleitoral:
Art. 44 As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena
aplicada, se o crime for culposo;
II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado,
bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja
suficiente.
§ 1o (VETADO)
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou
por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade
pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de
direitos.
§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em
face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência
não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o
descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de
liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos,
respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da
execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível
ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior."

Num. 44482659 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09
No caso em questão, os acusados preenchem os requisitos objetivos e subjetivos do
artigo 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. Não houve violência ou grave ameaça na prática do crime, a pena
imposta não ultrapassa quatro anos e as certidões de antecedentes criminais constantes
nos autos (ID 44172588, ID 44172589, ID 44172590, ID 44172601 e ID 44172602)
confirmam que os réus não são reincidentes em crime doloso. Além disso, não há
elementos que desaconselhem a substituição da pena.
Diante disso, determino de ofício a conversão da pena privativa de liberdade em duas
penas restritivas de direitos: pagamento de prestação pecuniária equivalente a um salário
mínimo, a ser destinado a uma instituição indicada pelo juízo da execução, e prestação de
serviços à comunidade, na proporção de um dia de serviço para cada dia de condenação,
com duração de uma hora diária. As atividades deverão ser realizadas gratuitamente em
entidade assistencial designada pelo juízo da execução.
Por fim, a análise da concessão do sursis fica prejudicada, uma vez que a pena privativa
de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, conforme dispõe o artigo 77, inciso III,
do Código Penal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso
criminal eleitoral interposto por Roney Peterson Moroz, José Carlos do Nascimento e
Jonas Marcos da Silva, absolvendo-os do crime de associação criminosa. Contudo,
mantenho a condenação pelo crime de transporte irregular de eleitores, conforme a
sentença do Juízo da 194ª ZE de Matinhos, e reduzo a pena de Roney Peterson Moroz
para quatro anos de reclusão e 200 dias-multa, nos termos da fundamentação. As penas
privativas de liberdade aplicadas aos réus devem ser substituídas por duas penas
restritivas de direitos, prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo e prestação
de serviços à comunidade, na proporção de um dia de serviço para cada dia de
condenação, nos termos do artigo 44, incisos I, II e III, e § 2º, do Código Penal.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Op. cit., p. 226-227.
[2] Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação
com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras
circunstâncias.

Num. 44482659 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304711600000043425521
Número do documento: 25042916304711600000043425521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:09

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600057-18.2020.6.16.0194 - Pontal do Paraná -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REVISOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: JONAS MARCOS
SILVA, JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, RONY PETERSON MOROZ - Advogado dos
RECORRENTES: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - PR58646 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025